Tribunal: TJSP
Processo: 0007964-68.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007964-68.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAEL MARCILIO BARBOSA LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em favor de Rafael Marcílio Barbosa Lima,
mantendo-se a decisão monocrática, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007964-68.2020.8.26.0996 -Voto no 44.022
2
Agravo em Execução no 0007964-68.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Pudente
MMo Juiz: Doutor Fábio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: Rafael Marcílio Barbosa Lima
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.022
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
QUANTO AO AGRAVANTE FAZER JUS AO
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL PARA FORMA MENOS GRAVOSA,
JÁ
QUE
SATISFEZ
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
A
TAL,
DEVENDO
SER
AFASTADO
O
EXAME
CRIMINOLÓGICO
EFETIVADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS PERITOS.
CASO EM QUE ELE ESTÁ CONDENADO AO
CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL TOTAL
DE 19 ANOS, 03 MESES E 02 DIAS DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE ROUBO
QUALIFICADO,
SENDO
QUE,
AO
SER
SUBMETIDO A AVALIAÇÕES SOCIAL E
PSICOLÓGICA,
OBTEVE
PARECERES
DESFAVORÁVEIS
À
CONCESSÃO
DA
BENESSE, A DENOTAR A NECESSIDADE DE
SUA PERMANÊNCIA NO REGIME EM QUE SE
ENCONTRA.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007964-68.2020.8.26.0996 -Voto no 44.022
3
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Rafael Marcílio Barbosa Lima, contra a decisão do MMo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que indeferiu o pedido de progressão ao regime intermediário
apresentado em favor do agravante, diante da ausência de preenchimento
do requisito subjetivo (fls. 44/45).
Aduz o doutor Defensor que a fundamentação para
indeferimento do pleito do agravante está eivada pela nulidade, já que
embasada em exame criminológico no qual não foram devidamente
fundamentados os pareceres dos senhores peritos, além de ser
dispensável a realização dessa perícia. Acrescenta que o agravante já
descontou a fração necessária da pena imposta, enquanto que o
preenchimento do requisito subjetivo se dá a partir do comportamento
carcerário do condenado, e no caso concreto o agravante já preencheu
esse requisito, sendo de rigor a concessão do benefício que integra o
processo de ressocialização a que ele está submetido (fls. 06/11).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do agravo, e a mantença da decisão
atacada (fls. 50/57).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 58).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007964-68.2020.8.26.0996 -Voto no 44.022
4
lavra do doutor Paulo Sérgio de Castilho, se pronunciou pelo
desprovimento do agravo defensivo, mantendo-se inalterada a decisão
atacada (fls. 67/68).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não comporta
provimento.
Por primeiro observa-se que nenhuma nulidade se
verifica no exame criminológico elaborado as fls. 25/37, tampouco se
verifica ausência de fundamentação na decisão da comissão
examinadora de fls. 25/26, já que pautada essa na imaturidade crítica do
condenado.
Do boletim informativo juntado as fls. 18/21
depreende-se que o agravante foi condenado ao cumprimento de
dezenove anos, três meses e dois dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, pela prática de roubo qualificado, crime doloso grave
contra o patrimônio, cometido mediante uso de violência ou grave
ameaça contra a pessoa, ressaltando-se que é reincidente presente no
sistema prisional desde 2007, e que já descontou penas pela prática de
tráfico de drogas em associação, a ensejar, por si só, maior cautela na
análise das condições de sua readaptação à sociedade, que lesou
profundamente.
E a instruir seu pleito observa-se que foi elaborado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007964-68.2020.8.26.0996 -Voto no 44.022
5
exame criminológico com pareceres psicológico e social, subscrito por
nada menos que cinco profissionais de áreas distintas, juntado as fls.
25/37, tendo sido a conclusão da comissão técnica contrária à concessão
da benesse, in verbis: “Dos pareceres técnicos pode-se observar qe o
sentenciado assume a autoria dos delitos com crítica superficial e
simplista acerca dos motivos que o levaram ao universo da prática
delitiva” (fl. 25), o que obviamente afasta a possibilidade de reinserção
social, ainda que de forma gradativa.
Demais, o que pode ser, em alguns casos, passível de
discussão, é a necessidade de realização do exame criminológico, e não
a aplicação, ao caso concreto, de pareceres de experts, que tem o
objetivo de subsidiar decisões sobre eventuais concessões de benefícios,
sendo que, inclusive, esses não se encontram maculados por qualquer
vício, repita-se. Além disso, tal não vincula o julgador, apenas servindo
de suporte para a tomada da decisão, como acertadamente se deu no
presente caso.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto
em favor de Rafael Marcílio Barbosa Lima, mantendo-se a decisão
monocrática, por seus fundamentos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR